Tribunal: TJMT
Processo: 1027219-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027219-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.366.202/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.685.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 357.979.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO –
RECURSO PROVIDO
.

“De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.”
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027219-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002686-46.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, determinando que ele arque com os honorários periciais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“O Sr. João Victor Rodrigues foi incluído indevidamente em uma execução de título executivo extrajudicial movida pelo Banco do Brasil, distribuída sob o número 1002686-46.2017.8.11.0041, uma vez que sua assinatura não constava na cédula bancária que está sendo executada. Em razão disso, o Agravante apresentou embargos à execução alegando não apenas sua ilegitimidade passiva, mas também a ocorrência da prescrição intercorrente (Doc. 04). É importante ressaltar para o que se discutirá nesse agravo que a todo momento, o Sr. João Victor Rodrigues pontuou a INAUTENTICIDADE da assinatura que constava do título, uma vez que não possuía qualquer similitude com a sua [...]”
(sic).

Sustenta que
“A despeito do deferimento da justiça gratuita pelo MM. Juízo a quo, foi indeferido o efeito suspensivo (cf. Doc. 02), o que gerou o agravo de instrumento n° 1018237-48.2024.8.11.0000, distribuído para esta C. Câmara, que reformou o entendimento de primeira instância para conceder o efeito suspensivo com a dispensa da caução diante das particularidades do caso concreto [...]”
(sic).

Aduz que
“Após a prolação do acórdão, o MM. Juízo a quo optou por suspender a tramitação dos embargos à execução para que o feito tramitasse nos autos da execução n° 1002686-46.2017.8.11.0041 [...]”
(sic).

Destaca que
“Por sua vez, nos autos do processo executivo, o MM. Juízo a quo determinou que fosse realizada perícia grafotécnica, informando que o Agravante, a despeito de ser beneficiário da justiça gratuita, arcasse com seus custos [...]”
(sic).

Defende que
“Em suas contrarrazões aos aclaratórios (Doc. 11), o Banco do Brasil sustentou a desnecessidade da perícia grafotécnica, informando que não oferece resistência ao pedido do Sr. João Victor Rodrigues, de ilegitimidade passiva nos autos [...]”
(sic).

Expõe que
“Dessa forma, nenhuma das alegações deste Agravo de Instrumento possuem o condão de levar a crer que o Sr. João Victor Rodrigues está renunciando à produção probatória, pois não está.”
(sic)

Explana que
“Não há dúvidas que os fatos controversos dependem de prova, contudo, é possível inferir que, no curso da demanda, o Banco do Brasil concordou expressamente com a tese do Agravante e chega a solicitar sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais reduzidas pela metade [...]”
(sic)

Assevera que
“Assim é que o artigo 374 do Código de Processo Civil afirma que não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária [...]”
(sic)

Afiança que
“A produção probatória é de extrema importância, contudo, devem ser evitados expedientes que podem (i) onerar em demasia as partes ou o próprio Ente Público, e (ii) delongar o processo além do necessário, mormente quando a questão já foi confessada e reconhecida pela parte contrária, com fulcro no parágrafo único do artigo 370 do CPC [...]”
(sic).

Pondera que
“Sendo assim, requer-se o provimento deste agravo de instrumento para o fim de revogar a decisão que determinou a produção de perícia grafotécnica a fim de reconhecer a suficiência da confissão do banco quanto a inautenticidade da assinatura, determinando que o MM. Juízo a quo prossiga com a análise dos demais pedidos de prova antes do julgamento do mérito da demanda, indicando, se for o caso, o motivo pelo qual as indeferirá”
(sic).

Informa que
“A primeira situação que deveria ter sido definida na r. decisão é a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegada pelo Sr. João Victor Rodrigues desde o início dos embargos à execução e questionado novamente nos embargos de declaração”
(sic).

Afirma que
“Referidos sócios, a partir de então, foram responsáveis por todos os atos praticados pela sociedade, inclusive pela gestão do patrimônio social. O Agravante não mais participou de qualquer situação envolvendo a empresa ou seus sócios durante todos esses anos. Ocorre que a empresa foi encerrada em 31 de agosto de 2018, isto é, 4 (quatro) anos após a saída do Agravante de seu quadro societário, por meio de distrato social, do qual o Sr. João Victor Rodrigues não fez parte, pois não era mais sócio. Quer dizer: apenas a instituição financeira possui a informação de como foi efetivamente o trâmite para a emissão da cédula de crédito bancário, bem como a evidência de que não tomou os cuidados que devia ao inserir o Sr. João Victor Rodrigues como signatário e não exigir a sua assinatura no título”
(sic).

Acredita que
“Isso atrai um dos corolários do CDC, que é a inversão do ônus probatório, tendo em vista a manifesta posição de desvantagem que o Sr. João Victor Rodrigues se encontra nesta demanda, ao encarar fatos que desconhecia completamente! 59. Não se discute neste caso a aplicação do CDC, e a inversão do ônus probatório, à empresa devedora da Cédula, mas sim ao Sr. João Victor Rodrigues que (i) foi incluído indevidamente no polo passivo da execução, (ii) já há laudo de assistente técnico e confissão expressa do Banco quanto à inautenticidade da assinatura, e (iii) o Agravante jamais participou de toda a emissão e contração do crédito com o Banco do Brasil. 60. É nessas situações que a Súmula 297 do C. STJ afirma que: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(sic).

Diz que
“[...] há manifesta impossibilidade de o Agravante comprovar que a instituição financeira não seguiu os trâmites necessários para a coleta de assinaturas da cédula de crédito. Em síntese: não se discute aqui a relação comercial ou empresarial entre as partes, mas sim a vulnerabilidade que o Agravante, enquanto pessoa física, e 18 indevidamente incluído no polo passivo, possui diante do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país. Dessa maneira, requer-se, primeiramente, a determinação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, com a inversão do ônus probatório em desfavor do Banco do Brasil. De modo subsidiário, requer-se a aplicação do artigo 373, parágrafo primeiro, do CPC, de modo a inverter o ônus probatório em razão da manifesta impossibilidade ou excessiva dificuldade de o Agravante produzir as provas necessárias, bem como a maior facilidade do Banco de o fazer”
(sic).

Defende que
“Caso esta d. Câmara entenda que é o caso de prosseguir com a produção probatória, é medida de rigor a observância dos parâmetros legais no despacho que foi proferido pelo MM. Juízo a quo. A r. decisão recorrida é, de fato, um saneamento do processo, tendo em vista que (i) delimitou as provas que entendia necessárias, e (ii) distribuiu seus custos. Entretanto, deixou de observar as alegações que foram tecidas no curso dos embargos à execução e que tinham a necessidade de manifestação em referido momento”
(sic)..

Enfatiza que
“É imperioso tecer uma distinção a respeito da falsidade e da autenticidade e as suas consequências jurídicas. 76. É certo que, geralmente, o ônus probatório, bem como as custas periciais, deve ser arcado por aquele que requereu a prova nos autos. 77. Entretanto, quando a situação diz respeito à prova documental, o artigo 429 do CPC detalha melhor o ônus probatório e cria uma exceção à regra dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova [...]”
(sic)

Entende que
“Assim, entendendo esta d. Câmara pelo prosseguimento da ação em primeira instância com a produção da perícia grafotécnica, requer-se que o ônus da prova, bem como de custear a perícia sejam atribuídos ao Banco do Brasil, nos termos da legislação vigente”
(sic).

Discorre que “
No presente caso, o deferimento do efeito suspensivo é medida de extrema necessidade. A probabilidade do direito já foi devidamente demonstrada em razão da confissão expressa do Banco do Brasil nos autos principais de que não existe, em absoluto, assinatura do Sr. João Victor Rodrigues, no título de crédito apto a vinculá-lo à obrigação de tal maneira, bem como, pelo próprio laudo pericial já acostado aos autos. Com a confissão expressa da parte contrária quanto à inautenticidade da assinatura, tal requisito resta totalmente preenchido. Outrossim, existe a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação caso o efeito suspensivo não seja deferido”
(sic).

Aponta que
“O Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que a prova pericial deveria se encontrar custeada pelo Estado, nos termos da legislação processual civil vigente. Entretanto, o MM. julgador de primeira instância atribuiu o ônus das custas periciais ao Agravante. Custear a prova, atualmente fixada pelo d. perito em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conduziria o Agravante a um cenário de dificuldades financeiras severas. Outrossim, o presente agravo de instrumento versa a respeito de uma possível desnecessidade do laudo pericial grafotécnico. Caso o efeito suspensivo seja indeferido, o laudo será produzido e o agravo de instrumento perderá parcialmente seu objeto”
(sic).

Relata que
“Sendo assim, a fim de resguardar e zelar pelo bom andamento processual em primeira instância, tendo sido os requisitos devidamente preenchidos, requer-se a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o processo em primeira instância, no que tange à produção de provas, aguarde a decisão final deste E. Tribunal”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] o conhecimento do presente recurso e de imediato o deferimento do efeito suspensivo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a r. decisão recorrida e as providências no que tangem à produção de prova pericial grafotécnica diante da probabilidade do direito (confissão do Banco do Brasil e alegação de desnecessidade da prova) e risco de dano (o Agravante, sendo beneficiário da justiça gratuita, ter que arcar com os custos).”
(sic)

No mérito pugna
“
(i)
A desnecessidade da produção de prova pericial grafotécnica, diante da confissão do Banco do Brasil acerca da inautenticidade da assinatura, isto é, de que inexiste assinatura do Agravante no título de crédito
(ii)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, com a inversão do ônus probatório, uma vez que o Agravante jamais participou da emissão da cédula de crédito bancário; Subsidiariamente, a aplicação do parágrafo primeiro do artigo 373 do Código de Processo Civil, para inverter o ônus probatório, atribuindo-o ao Banco do Brasil, vez que possui extrema facilidade de produzir as provas nestes autos, mormente no que tange à emissão da cédula;
(III)
A reforma da r. decisão a fim de determinar ao MM. Juízo a quo que designe audiência de instrução e julgamento para dirimir a questão relativa à (i) emissão da cédula e (ii) tentativas de negociação com o Banco do Brasil que antecederam os embargos à execução (e prosseguem até o presente momento).”
(sic)

Subsidiariamente, requer
“
(i)
O reconhecimento de que o ônus da prova quanto à assinatura incumbe ao Banco do Brasil, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como o ônus por arcar com as custas periciais nesse sentido, vez que a alegação tecida pelo Agravante é de inautenticidade das assinaturas;
(ii)
De modo subsidiário, não entendendo que os custos devem ser arcados pelo Banco do Brasil, considerando que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, requer-se que o pagamento dos honorários periciais seja atribuído a um dos entes listados no parágrafo terceiro do artigo 95 do CPC.”

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 30/09/2024, conforme Id. 243231670.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo não recolhido em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida, conforme certidão de Id 241779199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, determinando que ele arque com os honorários periciais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que NÃO são capazes de alterar a determinação prolatada.

Ora, ante à alegação do embargante e do embargado, com fulcro no princípio da economia e a celeridade processual, tenho que necessário se faz manter no bojo do presente feito executivo, a designação da perícia grafotécnica de id nº 167175785, nos termos do art. 465 do CPC, diante da negativa da instituição bancária em reconhecer a “falsidade de assinatura”, cujas demais arguições serão analisadas em momento oportuno.

Quanto aos honorários da perícia, MANTENHO o já posto no identificador supracitado, em que pese a ilação do embargante, tenho que ficou esclarecido que será
arcada pela parte executada
, qual sendo confirmada a falsidade, o valor será restituído pelo credor, sob pena de bloqueio online.

Assim, ficará SUSPENSO o feito executivo até o deslinde da questão em tela e, ficou expresso na referida e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos os seus termos.” (Id. 168906701 – Autos de origem)

De início, importa registrar que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC,
verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Ademais, há de ser ressaltado em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”

No caso dos autos, vislumbro que a realização da perícia foi requerida pelo agravante em sua petição inicial dos embargos à execução.

Entretanto, este é beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 161330471 – Embargos à execução nº 1027685-19.2024.8.11.0041.), e sendo assim, aplicável o §3º do art. 95 do Digesto Processual Civil.
Verbis:

“§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa
.”

(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO
– RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)”

(N.U 1023116-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o custeio dos honorários periciais seja realizado pela parte autora, ora agravante, cujo ônus deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o disposto no art. 95, §3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024